Tribunal: CARF
Processo: 11040.720051/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720051/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.690 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
TEOFILO DA SILVA COLARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo. Processo julgado em 4/6/20, pela manhã.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720051/2008-67
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720051/2008-67

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 64 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de Notificação de Lançamento e Anexos, fls.
01 a 05, através da qual se exige do interessado, o Imposto Territorial Rural — ITR, relativo ao
exercício de 2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando ó crédito
tributário de R$ 11.512,82, incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Três Flores",
com NIRF — Número do Imóvel na Receita Federal — 5.115.336-0, área 392,0 ha, localizado
no município de Bagé/RS.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 04 e 05. O fiscal
autuante relata que em procedimento fiscal do cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao ITR, do exercício de 2005, o contribuinte regularmente intimado não apresentou os
documentos solicitados na intimação, por isso a área de preservação permanente foi glosada e o
VTN declarado foi modificado com base nas informações constantes da tabela do Sistema de
Preços de Terras — SIPT da Receita Federal do Brasil.
Cientificado do lançamento em 13/11/2008 (fl. 59), o interessado apresentou, em
15/12/2008, a impugnação de fl. 16, onde, basicamente, solicita revisão do valor cobrado do
ITR, com base no Laudo Técnico, Memorial Descritivo é mapa que identifica a propriedade.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 17 a 57.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 64 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
A exclusão da área declarada como preservação permanente e de utilização limitada da
área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao
reconhecimento dela junto ao Ibama ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), e/ ou comprovação de protocolo de requerimento desse
ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR a que se
referir.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 76), solicitando a inclusão da Área de Preservação Permanente (165,9
ha) no imóvel mencionado, conforme registro no Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720051/2008-67

protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), cópia anexada aos autos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 76), o recorrente apenas solicita o reconhecimento
da Área de Preservação Permanente (165,9 ha) no imóvel mencionado, conforme registro no Ato
Declaratório Ambiental (ADA) protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), cópia anexada aos autos (fl. 77). Não apresenta,
contudo, seu inconformismo a respeito do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização,
abandonando o argumento que fora trazido apenas em sua impugnação.
Nesse sentido, o lançamento em questão diz respeito ao ITR do exercício de 2005,
tendo sido acostado aos autos, cópia do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado no dia
29/03/2004, junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), cf. fl. 77, mas referente ao exercício de 2003.
Apesar de não ter sido juntado aos autos o ADA do exercício de 2005, no tocante
às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR1, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720051/2008-67

que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Para as áreas de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de
preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há
necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos
dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°,
também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
A propósito, a teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse
laudo técnico com identificação do imóvel através de memorial descritivo e indicação das áreas
de preservação permanente nele existentes, tendo sido glosada a área declarada como de
preservação permanente, por falta de comprovação.
Em sua impugnação de fl. 17, o contribuinte anexou aos autos o Laudo Técnico de
fls. 18 e ss, que fora analisado pela DRJ, tendo apontado as seguintes considerações acerca da
área de preservação permanente:
No caso em questão, não há comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama no
prazo indicado na Instrução Normativa SRF 554, de 12 de julho de 2005 e no Laudo
Técnico Circunstanciado, fls. 17 a 49, o profissional que o elaborou não discrimina,
caso a caso, cada área de preservação permanente, com os respectivos valores,
conforme art. 2° da Lei n° 4.771/1965 (redação dada pelo art. P da Lei n° 7.803/1989) e
também, no mapa do imóvel apresentado pelo contribuinte não há como identificar e
dimensionar a área de preservação permanente.
(...)
Embora tenha o impugnante apresentado Laudo Técnico, Mapa e croqui, para
comprovar a existência da pretendida área de preservação permanente, é necessário
salientar que esses documentos não dispensam a necessidade de se comprovar nos autos
o cumprimento tempestivo da exigência de protocolização do ADA.
Com a adoção de desses procedimentos evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além
de contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigência.
Embora este Relator reconheça a desnecessidade do ADA para o reconhecimento
da APP, podendo ser comprovada por outros meios, entendo que, no caso dos autos, o Laudo
Técnico acostado aos autos, não gera a convicção acerca da efetiva existência da área declarada a
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720051/2008-67

título de Área de Preservação Permanente. Conforme bem pontuado pela decisão de piso, não há
a discriminação das áreas de preservação permanente, o que prejudica a análise da prova.
Apesar de o Laudo Técnico mencionar a existência de 830,0 ha como APP na
Fazenda Três Flores (fl. 49), tendo em vista que a referida Fazenda é composta por diversos
imóveis rurais (fl. 52), não há menção de que referida área encontra-se inserida totalmente ou
parcialmente na propriedade objeto do presente lançamento. A propósito, a área do imóvel objeto
de lançamento foi declarada como de 392,0 ha, tendo sido declarado o montante de 165,9 ha
como de preservação permanente.
A propósito, a efetiva existência da área de preservação permanente persiste como
matéria controvertida, não tendo sido a glosa efetuada pela fiscalização, bem como a sua
manutenção pela DRJ, motivada simplesmente pela ausência de apresentação do ADA.
Nesse sentido, caberia ao recorrente, a meu ver, combater as afirmações tecidas
pela DRJ, que culminaram na desclassificação do Laudo como elemento de prova, sobretudo
acerca da ausência de identificação e discriminação das áreas de preservação permanente, o que
não foi feito. Na fase recursal, o contribuinte não apresentou novo laudo, apenas pugnando pelo
reconhecimento da APP declarada, conforme Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Dessa forma, o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção da área de
preservação permanente declarada, refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota
sobre a nova base de cálculo apurada encontra amparo na legislação tributária e orientações
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
Cabe pontuar, ainda, que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição
do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com o lançamento efetuado pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento
e o fato que se pretende provar.
Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé2,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
efetiva existência da área declarada pelo contribuinte como Área de Preservação Permanente.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
E sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, apenas colacionando inúmeros documentos aos autos
que, a meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.

2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720051/2008-67

Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, a meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital